Tribunal: TJES
Processo: 5005375-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005375-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO GIOVANI AUGUSTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005375-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO GIOVANI AUGUSTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto por Paulo Giovani Augusto da Silva contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que indeferiu o pedido de concessão de saída temporária com base no § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, em razão de o agravante estar condenado por crime hediondo com resultado morte. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do benefício, defendendo a inaplicabilidade das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação legal à saída temporária prevista no § 2º do art. 122 da LEP é aplicável ao caso concreto; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 123 da LEP: bom comportamento carcerário, cumprimento de fração mínima da pena e compatibilidade com os objetivos da pena, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 735765/SP).

4. O § 2º do art. 122 da LEP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, veda expressamente a concessão do benefício a condenados por crime hediondo com resultado morte.

5. A infração penal cometida pelo agravante ocorreu em 28/01/2020, ou seja, já sob a vigência da Lei nº 13.964/2019, tornando plenamente aplicável a vedação legal.

6. Ainda que cumprido o percentual da pena exigido, a gravidade do delito e sua classificação como hediondo com resultado morte evidenciam a incompatibilidade da concessão do benefício com os fins da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a vedação do § 2º do art. 122 da LEP à concessão de saída temporária quando o crime hediondo com resultado morte for praticado sob a vigência da Lei nº 13.964/2019.

O cumprimento da fração mínima da pena não afasta a proibição legal expressa, sendo insuficiente para concessão da benesse diante da natureza do delito.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 122, § 2º, e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005375-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO GIOVANI AUGUSTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
PAULO GIOVANI AUGUSTO DA SILVA
em face da r. Decisão (ID 13110491, pp. 8/10) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução tombada sob nº 2000767-20.2021.8.08.0050, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício das saídas temporárias ao agravante com fulcro no § 2º, do artigo 122, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais (ID 13110491, pp. 1/5) a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da r. Decisão por meio da qual foi indeferida a saída temporária, argumentando, em síntese, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do referido benefício, nos termos do parágrafo 2º, artigo 122 da Lei de Execução Penal, sem as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A saída temporária constitui uma benesse em execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Destaca-se, ainda, que o Pacote Anticrime (Lei nº 13.968/2019) introduziu o § 2º ao art. 122 da Lei de Execução Penal, passando a vedar a concessão do referido benefício aos condenados por crime hediondo com resultado morte, senão vejamos:

"
Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

(...)
§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte."

Emerge dos autos que o agravante preenche o requisito objetivo, tendo em vista que já ultrapassou o cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena, fixada em 12 (doze) anos e 03 (três) meses. Todavia, não preenche o requisito objetivo introduzido pela Lei nº 13.964/2019, uma vez que a infração penal por ele praticada – crime hediondo com resultado morte – ocorreu em 28/01/2020, conforme se extrai do Relatório de Situação Processual Executória, ou seja, já sob a égide do denominado Pacote Anticrime, cuja entrada em vigor se deu em 24/01/2020.

Diante do explicitado, constata-se o acerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
ao negar o benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)